Tribunal: TJES
Processo: 5006962-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Calúnia; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006962-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006962-52.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
NULIDADE FLAGRANTE. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP.
RÉU QUE NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA. CONTINUAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO.
DECLARAÇÃO DE REVELIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE
PARA COMPARECIMENTO
.

ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É possível o conhecimento de habeas corpus para exame de manifesta nulidade, com fulcro no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, se evidente a coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. A ausência do réu na audiência em que é realizada a oitiva da vítima ou de testemunhas é circunstância que, por si só, não gera nulidade do ato, especialmente quando sua defesa técnica se faz presente no ato, tendo oportunidade de fazer perguntas e intervir quando necessário. Logo, não havendo configuração de prejuízo, não há que se falar em nulidade na conduta da autoridade coatora em dar continuidade à audiência.

3. É válida a intimação via aplicativo Whatsapp, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. No âmbito deste eg. Tribunal, foi editado o Provimento nº 63/2021, que regulamenta a forma como será realizada essa modalidade de intimação.

4. A decretação da revelia padece de vício de ilegalidade na medida em que não foram obedecidas as formalidades para a intimação pessoal do paciente para participar da audiência de instrução e julgamento. Via de consequência, deverá ser intimado para comparecer ao ato e, querendo, responder às perguntas em interrogatório.

5
.

Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006962-52.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0006058-07.2022.8.08.0048.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que foi realizada audiência de instrução e julgamento e não houve intimação válida do paciente para o ato. Argumenta que, mesmo com o pedido de redesignação, a autoridade coatora prosseguiu com o andamento do feito. Aduz, desse modo, que a decisão impugnada é nula em razão da violação ao ordenamento jurídico e, em especial, ao regimento interno deste eg. Tribunal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
parcialmente deferido o pedido liminar.

Inicialmente, rememoro que é possível o conhecimento de habeas corpus para exame de manifesta nulidade, com fulcro no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, se evidente a coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

De acordo com a queixa-crime, ao paciente é imputada a prática dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal.

Digno de nota destacar que o paciente reside nos Estados Unidos e, em razão disso, foi determinada sua citação por meio de aplicativo de rede social (id. 5382514, pp. 53/54).

Nesse sentido, há nos autos cópia de correspondência eletrônica endereçada ao e-mail pessoal do paciente, em que consta a informação de que fora realizado contato telefônico, sendo-lhe enviadas cópia da queixa-crime e da decisão de citação (id. 5382514, p. 55).

Em seguida, o querelado se habilitou nos autos, constituindo advogado particular, e apresentou resposta à acusação.

Por sua vez, foi designada audiência de instrução e julgamento, que foi realizada no dia 22/3/2023.

De acordo com a ata da audiência, compareceu ao ato a querelante, acompanhada de advogado dativo.
O réu restou ausente, mas a sua defesa técnica compareceu
. Em razão da referida ausência, o advogado do querelado argumentou que não houve efetiva intimação do réu, razão pela qual requereu a redesignação da audiência, requerimento este que foi indeferido. Confira-se:

“
Embora os fundamentos apresentados, tenho que o querelado inicialmente citado na presente demanda, tomou conhecimento da acusação, constituiu Advogado e apresentou defesa preliminar e mesmo habeas corpus visando o trancamento da inicial. Para esta audiência, o querelado residente no Estados Unidos da América, foi novamente intimado por meio eletrônico no mesmo contato onde foi citado, porém, não acusou recebimento, embora sua defesa constituída tenha sido regularmente intimada e plena ciência da audiência. Tecidas estas considerações, vale ressaltar uma série de situações capazes de considerar apto a intimação do querelado. Inicialmente, como sua citação ocorreu por meio eletrônico, caberia ao mesmo realizar a comunicação de contato com a Serventia desta Unidade Judiciária, uma vez a obrigação do querelado em deixar atualizado seu endereço ou mesmo contato. Inobstante isso, a defesa constituída tinha plena ciência da presente audiência e poderes de recebimento de intimações para o réu e, mesmo assim, optou o querelado em não apresentar-se, ainda que de forma virtual, para a presente audiência, ensejando, assim, na aplicabilidade do art. 367, do CPP, conforme posicionamento previsto no Colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Destarte, entendo que a ausência do réu na audiência em que é realizada a oitiva da vítima ou de testemunhas é circunstância que, por si só, não gera nulidade do ato, especialmente quando sua defesa técnica se faz presente ao ato, tendo oportunidade de fazer perguntas e intervir quando necessário. Ademais, a vítima manifestou o direito de ser inquirida sem a presença do réu. A presença do réu na oitiva, portanto, sequer seria pertinente. Logo, não havendo configuração de prejuízo, não há que se falar em nulidade na conduta da autoridade coatora em dar continuidade à audiência.

Por outro lado, entendo que a aplicação da revelia pela autoridade coatora revelou-se inadequada, havendo configuração de manifesta ilegalidade que exige reparo, haja vista que a intimação do paciente para a audiência foi irregular.

Com efeito, registro que a autoridade coatora consignou que a comunicação do querelado foi válida. Confiram-se as informações prestadas:

“
Para o ato da audiência, o paciente foi intimado através do número telefônico +1 (857) 277-4228 através do aplicativo de aparelho celular (fls. 86/87) e sua Defesa constituída também regularmente intimada.

Este número de contato telefônico acima mencionado, inclusive, vale aqui ressaltar, foi utilizado para intimação do paciente no bojo do procedimento cautelar de medidas protetivas nº 0002297-65- 2022.8.08.0048 em apenso (preparatório da queixa), o qual o paciente tomou plena ciência, confirmou ser o número de sua propriedade (...)

Denota-se da fundamentação exposta, que o paciente foi regularmente intimado para a audiência no mesmo contato de sua citação e do procedimento cautelar de medidas protetivas em apenso a presente queixa, o que restou atestado o contato telefônico do paciente como sendo o mesmo da intimação e confirmação do deferimento de medidas protetivas em desfavor do paciente, observando-se, assim, rigorosamente o entendimento pacificado no HC 641.877/DF de Relatoria do Min. Ribeiro Dantas e o Provimento nº 63/2021. Inobstante isso, a Defesa constituída tinha plena ciência da presente audiência e poderes de recebimento de intimações para o réu”.

Apesar de a autoridade coatora entender que a intimação do paciente foi regular, assim não entendo.

Explico.

Não desconheço que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é válida a intimação via aplicativo Whatsapp, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. (Nesse sentido: HC 641.877/DF. Rel. Min Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 09/3/2021).

No âmbito deste eg. Tribunal, foi editado o Provimento nº 63/2021, que, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, define que
“será atestada a autenticidade do número telefônico e da identidade do indivíduo destinatário do ato processual, bem como assegurado que o destinatário do ato tomou conhecimento do seu conteúdo”
.

Nesses termos, segundo o artigo 8º,
“
Caberá a parte interessada consentir por resposta expressa e inequívoca, quando indagada, usando-se as expressões “intimado(a)”, “recebido”, “confirmo o recebimento” ou outra expressão análoga
,
não bastando a mera indicação de visto gerada automaticamente no aplicativo de mensagens ou no correio eletrônico (e-mail
)”
.

Por sua vez, ausente a ciência da parte intimada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do envio, o servidor responsável providenciará a notificação por outro meio idôneo, conforme o caso.

No caso dos autos, considerando o teor da captura de tela de conversa no aplicativo de mensagens Whtsapp (id. 5382516, pp. 01/02), verifica-se que não foi observado o procedimento prescrito na normativa interna, por dois motivos: (1) a Secretaria não comunicou ao notificado a informação da necessidade de confirmar o recebimento da mensagem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do envio, para validação da citação, notificação ou intimação processual; (2) não houve manifestação de ciência do réu acerca do conteúdo da intimação.

Muito embora o advogado particular constituído tenha comparecido à audiência, é importante estabelecer que há diferença entre o direito de se ter defesa técnica e o direito da autodefesa, sendo temerário tolher esta última garantia, ou seja, de permitir que o réu se defenda em seu interrogatório, em razão de uma irregularidade na sua intimação.

Nesse aspecto, entendo que o fato de, anteriormente, em outra comunicação de ato processual, o querelado tenha respondido e confirmado o número de seu telefone, não torna válida tentativa de intimação posterior realizada via whatsapp,
se não obedecidas as normativas que objetivam identificar e comprovar a ciência da pessoa intimada
.

Diante do exposto, a decretação da revelia padece de vício de ilegalidade na medida em que não foram obedecidas as formalidades para a intimação pessoal do paciente para participar da audiência de instrução e julgamento. Via de consequência, deverá o paciente ser intimado para comparecer ao ato e, querendo, responder às perguntas em interrogatório.

Por outro lado, é importante destacar que as partes, durante o curso do processo,
se submetem ao dever da cooperação
, e, nestes termos, é inequívoco concluir que o paciente tem notícia sobre o andamento atualizado do feito até o presente momento
e, inclusive, sobre o deferimento do pedido de liminar por meio do qual lhe foi oportunizada a participação na audiência que será realizada em 09/11/2023, quando terá oportunidade de ser interrogado
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmando a liminar ao seu tempo deferida,
CONCEDO, EM PARTE, A ORDEM para reconhecer a nulidade parcial da decisão impugnada, tornando sem efeito a revelia decretada pela autoridade coatora.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)